Tribunal: TJES
Processo: 0018330-53.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0018330-53.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BASILIO ALVES RIBEIRO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018330-53.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BASILIO ALVES RIBEIRO

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em razão da sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES, nos autos da AÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de BASILIO ALVES RIBEIRO, cujo
decisum
julgou extinto o feito na forma do artigo 924, inciso II, do CPC/15, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de angularização da relação processual, vez que não fora citada.

Em suas razões recursais, sustentou que “
t
orna-se ilegítima a isenção conferida à parte executada, sobretudo porque, pelos documentos acostados a presente execução, pode se verificar que foi ela quem deu causa a toda a celeuma jurídica, uma vez que confessou o débito e efetuou o pagamento após a propositura da execução fiscal pelo Município
”, de tal modo que “
os honorários são devidos pelo ajuizamento da ação (causalidade) e não pela citação do réu
”.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018330-53.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BASILIO ALVES RIBEIRO

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em razão da sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES, nos autos da AÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de BASILIO ALVES RIBEIRO, cujo
decisum
julgou extinto o feito na forma do artigo 924, inciso II, do CPC/15, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de angularização da relação processual, vez que não fora citada.

Em suas razões recursais, sustentou que “
t
orna-se ilegítima a isenção conferida à parte executada, sobretudo porque, pelos documentos acostados a presente execução, pode se verificar que foi ela quem deu causa a toda a celeuma jurídica, uma vez que confessou o débito e efetuou o pagamento após a propositura da execução fiscal pelo Município
”, de tal modo que “
os honorários são devidos pelo ajuizamento da ação (causalidade) e não pela citação do réu
”.

Segundo se depreende dos autos, o ajuizamento da presente ação de execução fiscal ocorrera no ano de 2015, tendo, antes mesmo da efetivação da citação do devedor, comparecido a Municipalidade para informar o parcelamento e a posterior quitação do débito na seara administrativa, mediante o adimplemento do Termo de Confissão de Dívida colacionado nos autos,
inclusive dos honorários advocatícios
,
no que requereu a extinção do feito.

No que se refere ao cerne da irresignação recursal, perfilho o posicionamento segundo o qual, em consagração aos princípios do contraditório e do devido processo legal, por haver a quitação do débito objeto de cobrança ocorrido em momento anterior à citação, descaberá a condenação do devedor ao pagamento dos ônus relativos à demanda, vez que desta sequer tomou parte.

Nesse sentido, tem decidido esta Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO FEITO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Nas hipóteses em que sequer há o aperfeiçoamento da relação processual, mediante a citação do executado, é impossível condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal.
2. A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo seja ele administrativo ou judicial a parte fica a mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados. 3. O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar das normas fundamentais do processo civil no Código de Processo Civil de 2015, notadamente ao dispor no art. 9º que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o caput do art. 239 do Código de Processo Civil que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 35130283050, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. -
É inviável a condenação do executado não citado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de custas e demais despesas processuais, sob pena de cerceamento de direito de defesa e de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a parte não citada não integrou efetivamente a relação processual
. 2. - Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado após a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu. 3. - Recurso desprovido (Apelação Cível nº 69150020423, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 21/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o executado ao pagamento das despesas processuais.
2)
Nos julgados mais recentes,
a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito
(STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020).
3) Isso porque a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o réu integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais. 4)
Recurso conhecido desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 067160013479, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Registro não desconhecer a existência de julgados sem eficácia vinculante exarados por órgão fracionário do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se declinou posição diversa da que ora expus, a exemplo do AgInt no AREsp 1067906/PE, que, salvo melhor juízo, não apresentam o melhor desfecho na perspectiva de repetidos acórdãos desta Egrégia Terceira Câmara Cível.

Registre-se, por fim, que, para além da impossibilidade de condenação aos ônus sucumbenciais de parte que sequer integrou a demanda, a hipótese dos autos afasta-se ainda mais do direito na medida em que
o próprio apelante, em duas oportunidades, nos petitórios de 24.09.2015 e 11.05.2021, afirmou, categoricamente, que “
os honorários foram quitados administrativamente
”, ao tempo em que requereu a extinção do feito
sem qualquer ressalva
, de modo que salta aos olhos o comportamento contraditório assumido na presente irresignação, em franca violação ao princípio do
venire contra factum proprium
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

Por guardarem os honorários sucumbenciais recursais liame frente à sucumbência fixada na origem, em sendo descabida imposição anterior, igualmente indevido é o arbitramento de honorários recursais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ARTIGO 794, I, DO CPC/73. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Em consagração ao princípio do devido processo legal, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

II –
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.